Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por JACKSON PESSOA CARDOSO e LILIAN VITORIA RIBEIRO. Para tanto, afirmam que receberam do agente financeiro (Caixa Econômica Federal – CEF) uma notificação de inadimplência superior a 90 dias de atraso do contrato habitacional do imóvel objeto dos autos, correspondente ao período de outubro/2020 a fevereiro/2021, no importe de R$ 9.565,84 (nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com acréscimo de juros, multa e correção monetária. Asseveram que, caso não haja o pagamento das parcelas em atraso por quem se obrigou contratualmente, conforme amplamente debatido nos autos, haverá a retomada do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n.o 9.514/1997, com consequente leilão extrajudicial do bem. Diversamente das reiteradas manifestações dos atuais ocupantes do imóvel, os réus Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite, não vêm adimplindo com os compromissos assumidos, em descompasso com a afirmação constante da defesa de que se obrigaram por contrato a pagarem as prestações e as taxas condominiais do imóvel. Dizem que o autor se encontra com restrição cadastral junto ao SERASA, situação que o impossibilita de adquirir empréstimos e financiamentos bancários. Recordando que o comando da sentença combatida determinou a contratação de novo financiamento pelos réus ou a quitação do atual, importando, assim, em integral desoneração dos autores em relação à obrigação, pedem a concessão da tutela de urgência provisória, a fim de proceder à intimação de Ademir Leite de Oliveira e Lidiane de Farias Magalhães Leite para que efetuem o pagamento das prestações do financiamento em atraso, bem como se obriguem a arcar com todas as parcelas vincendas, enquanto perdurar os recursos pendentes de julgamento. Pleiteiam, ainda, que seja determinada à CEF a suspensão de procedimentos tendentes à promoção de leilão extrajudicial até o julgamento do recurso e que seja ordenada aos órgãos de proteção ao crédito a suspensão da anotação do nome dos requerentes em relação a eventual pendência associada ao débito objeto deste feito (ID 24113493). Ademir Leite de Oliveira, em petição ID 24201643, informa que não há mais pendências junto à Caixa Econômica Federal, ao condomínio ou mesmo ao Governo do Distrito Federal relativas ao imóvel em comento a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. No entanto, observo que não foram juntados documentos que comprovem sua assertiva, razão pela qual determino que Ademir Leite de Oliveira, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a documentação comprobatória. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator